Tribunal: STF
Processo: Rp 973
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
- ICM.
- O INCISO II DO ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO  ESTABELECE,
SEM QUALQUER RESTRIÇÃO, O PRINCÍPIO DE QUE O ICM E NÃO-CUMULATIVO.
- INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 52 DO  DECRETO 17.759,
13 DE  FEVEREIRO  DE  1976,  DO ESTADO  DE MINAS GERAIS, POR VIOLAÇÃO
DOMENCIONADO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.